Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-57.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007914-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM - CPF: 053.161.581-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 052.085.311-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN JUNIOR IZIDORO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ASSISTENTE), VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR - CPF: 046.908.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELANTE REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA- REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADOS DO STF – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A pena imposta – superior a quatro anos – e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), consoante entendimento do c. STF (AgRg no HC 131.108/SP).

Se o apelante se envolveu com traficância durante o cumprimento de pena definitiva no regime semiaberto (SEEU 0001031-82.2019.8.11.0042), conclui-se
“que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização [...], nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes”
(STF, HC 136385).

“É sabido que o artigo 33, caput e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade da pena aplicada). Assim, é possível concluir que a fixação do regime para inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais rigoroso, tendo em vista a reincidência do agente, não cabendo falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violações da Súmula n. 719 do STF.”
(TJMT, AP N.U 0048187)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007914-57.2021.8.11.0042

- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1007914-57.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 - (fls. 357/374 – ID

117855990).

O apelante sustenta que
“as circunstâncias judiciais são todas favoráveis [...], tendo em seu desfavor apenas a reincidência, o que não obsta a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto”.

Pede o provimento para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona
“as Súmulas n.o 718 e 719, da Corte Suprema, assim como a Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça”
(fls. 396/402 – ID 117856004).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 404/408-ID

117856007).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,

por considerar que
“o apelante é reincidente[...], o que autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33§2o, alínea “b” do Código Penal”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 413/414 – ID

121241976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de abril de 2021, por volta das 16h30min, na rua Paiaguás, bairro Jardim Mossoró, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

[...] Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - fls. 221/224 – ID 117851092)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Primeira fase:

[...]Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifica-se que o acusado possui uma condenação transitada em julgado pela prática de crime patrimonial, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 1031-82.2019.811.0042 (SEEU), motivo pelo qual MAJORO a pena em formação em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas.

Desse modo, encontro a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime patrimonial, conforme antecedentes criminais juntados no ID 56802877.

[...] Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de A, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”

(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 357/374 – ID

117855990)

Pois bem.

O apelante registra condenação por roubo majorado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgada em 4.10.2018 (SIAP – www.tjmt.jus.br - Código 472795), a caracterizar reincidência.

A pena imposta – superior a quatro anos – e a reincidência justificam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’),

consoante entendimento do c. STF (AgRg no HC 131.108/SP – Relator: Min. Roberto Barroso – 14.10.2016).

Registre-se que o apelante se envolveu com traficância durante o cumprimento de pena definitiva no regime semiaberto (SEEU 0001031-82.2019.8.11.0042),
“permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização [...], nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes”
(STF, HC 136385 – Relator: Min. Marco Aurélio – 2.10.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É sabido que o artigo 33, caput e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade da pena aplicada). Assim, é possível concluir que a fixação do regime para inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais rigoroso, tendo em vista a reincidência do agente, não cabendo falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violações da Súmula n. 719 do STF.”

(AP N.U 0048187-66.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.10.2021)

Nesse quadro, o apelante não faz jus ao regime inicial semiaberto.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022